Tribunal: TJMT
Processo: 0008382-58.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008382-58.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVANOR SANTO VENTURIN - CPF: 210.569.199-49 (APELANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO POUCOS DIAS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, torna-se necessária a comprovação da má-fé do credor em exigir quantia já quitada pelo devedor.

Diante do reconhecimento pela parte credora, após a oposição dos embargos à execução, de que o valor cobrado já havia sido pago, reconhece-se a sua boa-fé processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008382-58.2018.8.11.0037

APELANTE:

IVANOR SANTO VENTURIN

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANOR SANTO VENTURIN
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
lançada nos autos dos embargos à execução nº 0008382-58.2018.8.11.0037, Código: 219348,
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
, que homologou, por sentença, o reconhecimento do pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, julgou extinto processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para declarar a quitação da dívida cobrada, bem como fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante requer a modificação em parte da sentença, para fins de se declarar a litigância de má-fé do apelado, vez que realizou o pagamento integral da dívida antes do ajuizamento da ação executiva.

Assevera que de acordo com o princípio da boa-fé processual
, a conduta de todos os sujeitos processuais, e não somente das partes, deve seguir um padrão ético e objetivo de honestidade, diligência e confiança.

Aduz que no caso em tela, restou demonstrado não tratar de exercício do direito de ação, pois ninguém tem o direito de cobrar judicialmente por dívida já paga, e mais, sem qualquer indício de boa-fé, dada a data do ajuizamento da ação executiva, bem como a estratégia tomada pelo apelado ao contestar os embargos opostos.

A par disso, frente a essas argumentações, pugna pelo provimento do recurso, requerendo a reforma parcial da sentença, no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução, e, via de consequência, declarando a litigância de má-fé do apelado (id. 67185510).

Contrarrazões ofertadas no id. 67185521.

Houve o recolhimento do preparo no id. 67185510.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a instituição bancária ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor do ora apelante, visando o recebimento do empréstimo bancário, formalizado na Cédula Rural nº. 40/00165-2 e aditivos.

Consta que no decorrer do processo executivo, o executado/embargante/apelante efetuou o pagamento integral da dívida, razão pela qual opôs embargos à execução, pleiteando pela inexigibilidade do débito, bem como a condenação do apelado por litigância de má-fé e honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que a instituição financeira, ora apelada, confirmou o adimplemento do débito, pleiteando a extinção da demanda ante o cumprimento da obrigação.

Após, a magistrada de primeiro grau proferiu a sentença hostilizada, para declarar a quitação da dívida, entretanto, afastando o pedido da parte adversa acerca da multa por litigância de má-fé, por entender que ao ajuizar a Ação de Execução de Título Extrajudicial o embargado/apelado apenas exerceu seu direito constitucionalmente garantido de acesso à justiça.

Inconformada, a apelante requer a modificação em parte da sentença, pretendendo a condenação do apelado nas penas da litigância de má-fé.

Malgrado as relevantes razões recursais expostas pelo recorrente, tenho que a sua irresignação não merece prosperar.

Sabe-se que o artigo 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber direitos/valores já quitados ou maiores do que efetivamente devido. Confira-se:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Como se vê do dispositivo legal, a parte demandante tem a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (na hipótese de valores já quitados) ou o equivalente daquilo que indevidamente exigiu (na situação de cobrar valor maior que o devido).

Contudo, sempre que se fala neste dispositivo do Código Civil surge a ponderação quanto à má-fé do demandante. É que para a incidência da mencionada norma punitiva, não basta a judicialização da cobrança, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada. Mais que isso, a presença da má-fé da parte demandante deve ser comprovada, evidenciado pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade de comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o artigo 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Assim, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para a sua configuração mister a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que no caso dos autos corresponde ao titular do direito de crédito.

Assim, para a incidência da norma do artigo 940 do Código Civil a presença da má-fé do titular do crédito é elemento indispensável.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o referido entendimento por meio do enunciado sumular nº. 159, o qual consignou que a
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil (o artigo 1.531 do Código Civil de 1916 corresponde ao artigo 940 do Código Civil de 2002)”
.

Como visto que não há como contestar a boa-fé do apelado, diante do contexto processual da própria demanda, mostrando-se, pois, indevida a condenação postulada.

Isso porque, em detida análise do conjunto probatório, o que se observa é que em 29 de novembro de 2012, logo após a quitação integral da dívida, o recorrente recebeu do apelado um documento de autorização para baixa de registro da hipoteca, cuja averbação nº. 09 na Matrícula nº 8.615, do Cartório de Registro de Comarca de Primavera do Leste/MT foi realizada em 03 de dezembro de 2012, oportunidade em que se deu a baixa da hipoteca referente à cédula hipotecária, objeto da ação executiva.

Relevante consignar que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 04/12/2012, ou seja, poucos dias após a quitação da dívida, que ocorreu em 29/11/2012, e isso ocorreu devido a desorganização administrativa do apelado, no tocante ao registro de quitação de débitos, sem qualquer intenção de enriquecimento ilícito, até mesmo porque o próprio banco admitiu a quitação da importância indevidamente cobrada, fato que corrobora a ocorrência de falha administrativa.

Desta forma, não se verifica no presente caso que o banco tenha agido de má-fé.

A propósito, segue julgado da Terceira Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA – QUITAÇÃO DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO EM DOBRO – AFASTADAS – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC -

NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que esteja quitado o débito cobrado em ação monitória, deve ser demonstrado os requisitos do artigo 940 do Código Civil e o dolo do autor, para aplicação da litigância de má-fé e repetição em dobro.

O artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, evitando a oposição de recursos que pretendem apenas protelar o desenvolvimento do processo, possibilita a aplicação da multa sancionatória, entretanto, deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidenciado tal requisito, sob pena de obstruir o acesso à justiça e ao direito de petição.”
(N.U 0000458-26.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/07/2020)

Sendo assim, verifica-se que o apelado não praticou condutas classificadas como de má-fé, dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Muito pelo contrário, estava sim apenas exercendo o seu direito constitucionalmente garantido de acesso à justiça, tal como corretamente decidido pelo juízo
a quo
, eis que quando ocorreu a terceirização do referido contrato ao setor jurídico da instituição financeira, ora apelada, para providência do ajuizamento da ação de execução, o apelante ainda estava inadimplente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020